Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-31.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autores que tiveram o voo originalmente contratado alterado segundo a companhia aérea, por readequação da malha aérea. Ainda que houvesse prova tal situação configura fortuito interno, pois previsível e ligada à atividade desenvolvida pela companhia aérea. Atraso total de 07 (sete) horas na chegada dos passageiros ao destino

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autores que tiveram o voo originalmente contratado alterado segundo a companhia aérea, por readequação da malha aérea. Ainda que houvesse prova tal situação configura fortuito interno, pois previsível e ligada à atividade desenvolvida pela companhia aérea. Atraso total de 07 (sete) horas na chegada dos passageiros ao destino final. Comunicação da alteração com antecedência que não permite a aquisição de um novo pacote nas mesmas condições. A acomodação em outro voo apenas garante o cumprimento do contrato e não constitui, por si só, a prestação de assistência. Gravidez da coautora. Reflexo no aproveitamento da viagem. Danos morais. Reconhecimento. Mesmo considerando o impacto financeiro sofrido pelo setor aéreo durante a pandemia, o valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 para cada passageiro não se revela excessivo e está próximo do que vem sendo arbitrado por esta C. Câmara para atrasos similares. Irresignação da ré que não comporta acolhimento. - RECURSO DESPROVIDO